Tribunal: TJDFT
Processo: 0710602-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710602-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA CARDOSO DE MENEZES, WALLACE NUNES DE MENEZES JUNIOR AGRAVADO: WALLACE NUNES DE MENEZES D E S P A C H O Intimados os autores agravantes para recolherem em dobro o preparo, nos moldes do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção, foram juntadas as guias e os comprovantes de recolhimento de Ids. 34252319/ 34259382. Em análise aos referidos documentos, verifica-se que o Código de barras constante do recibo de Id. 34259382, qual seja, 00190.00009 02941.725018 01510.913179 1 89480000003981, não corresponde ao Código de barras da guia juntada no Id. 34252320 (00190.00009 02941.725018 01511.452177 7 89480000003981). Aos autores para esclarecerem o fato, no prazo de 5 dias, sob pena do recurso ser considerado deserto. Intime-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora